Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718147-90.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de DARCI JOSÉ ISAIAS, apontando como ato coator decisão monocrática proferida pela E. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, integrante desta Eg. 3a Turma Criminal, que inadmitiu o processamento do habeas corpus no 0717009-88.2025.8.07.0000, em que se pleiteava a concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação adequada. Requer, então, a concessão liminar, a ser confirmada no julgamento de mérito, de prisão domiciliar ao paciente. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, o ato apontando coator desse writ consiste em decisão monocrática, não anexada aos autos, proferida pela E. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, integrante desta Eg. 3a Turma Criminal, que, segundo se afirma na inicial, teria “inadmitido” habeas corpus cujo pleito era de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente. Induvidoso, portanto, que o recurso próprio contra a r. decisão da relatora seria o Agravo Interno, previsto no art. 265, caput e §4o, do RITJDFT, a ser julgado pelo respectivo órgão colegiado, caso não haja eventual retratação. Não sendo essa a opção do impetrante, ou restando a via própria preclusa, mas sendo a autoridade apontada coatora Desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a competência para processamento e julgamento do habeas corpus é do Eg. Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos do art. 105, I, ‘c’, da CF/88. Por essas razões, o presente habeas corpus é manifestamente incabível, razão pela qual lhe nego seguimento com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR